Tribunal: TJBA
Processo: 8033272-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033272-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUDITE SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE, LUCIANA SEZANOWSKI, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO IDENTIFICADO. ATOS CONSTITUTIVOS DESNECESSÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO DO RITO POR FACULDADE DO CREDOR. VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
em face da decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução,
pelo valor de
R$ 405.139,54, por impossibilidade de localização do bem objeto do contrato.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se a decisão é nula por ausência de prévia intimação;
(ii)
a
nalisar se a
ação deve ser extinta por falta de ato constitutivo;
(iii)
observar se
ocorreu a prescrição intercorrente no caso; e (iv)
constatar se
devem ser aplicados o CDC e o Estatuto do Idoso para inverter o ônus da prova em favor da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisando de maneira sistemática as regras processuais, a
simples ausência de prévia intimação não acarreta a nulidade decisória, quando não indicado prejuízo por falta de manifestação, exatamente como o que se observa no caso.

4.
A inexistência de representação deve ser afastada, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei não exige que as empresas façam prova de seus documentos de identificação para representação em juízo, de modo que ausente dúvida sobre a regularidade na hipótese dos autos.

5. Quanto
à prescrição intercorrente, esta não ocorre durante a fase de busca e apreensão, além disso não se verifica inércia na conduta do credor, que diligenciou prontamente a demanda.

6. Ante a alteração legislativa do art 4º do Decreto Lei n. 911/69, é faculdade do credor solicitar a conversão do rito de busca e apreensão em execução, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.

7. Na hipótese, o mandado de penhora foi cumprido parcialmente, tendo o oficial de justiça, agente público cuja manifestação tem presunção de veracidade (art. 405, CPC), atestado que não foi encontrado o item “B” (Plaina Carregadeira), sendo que o teor da declaração não foi desconstituído pela executada, nem pelas testemunhas, que não acompanharam os fatos ocorridos.

8. Portanto, verifica-se a impossibilidade de se aplicar as normas protetivas do CDC e do Estatuto do Idoso, como a inversão do ônus probatório, para exigir do credor comprovação de fato negativo,
qual seja, ausência de recebimento do bem alienado.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033272-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JUDITE SANTOS BRITO
e como agravado
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.